Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703351-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: VAGNER GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 12433221): Perceptível a orientação no precedente de que, para o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, há duas possibilidades a escolha do credor: ou o tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título, ou o domicílio do devedor. (...) Assim, retornando aos autos deste julgamento, verifico que a cédula de crédito bancário (id. 7567121) que instrui o pedido indica Brasília como praça de pagamento e endereço residencial do devedor. Também a petição inicial (id. 7567113) afirma residência e domicílio do réu-embargante no Setor Oeste (Vila Estrutural), em Brasília-DF. Todavia, o protesto fora lavrado pelo Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Uberlândia-MG, ocasião em que o autor-embargado declarou que o título era pagável em Uberlândia. Decerto essa declaração do credor foi a razão pela qual o tabelião, após aferir os requisitos formais, não se negou a lavrar o protesto, mormente considerando que o ato fora praticado no início do ano de 2018, quando já firmada a tese jurídica pelo Superior Tribunal de Justiça. É dizer, o protesto não ocorrera no tabelionato da praça de pagamento indicada no título, nem no domicílio do credor, de maneira que, irregular, não pode ser considerado para fins de provar a mora do devedor. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESp 1.398.356/MG (Tema 921), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.398.356/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 30/03/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF 41.449. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031